Tribunal: TJSP
Processo: 1202203-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO WHATSAPP. Sentença de procedência. Determinado o restabelecimento da conta do autor na plataforma do WhatsApp e condenada a ré ao pagamento de danos morais. Apelo de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA NO WHATSAPP. Sentença de procedência. Determinado o restabelecimento da conta do autor na plataforma do WhatsApp e condenada a ré ao pagamento de danos morais. Apelo de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. O Facebook e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico. O WhatsApp LLC não possui representação no Brasil, de modo que recaí ao Facebook a legitimidade para responder pela plataforma WhatsApp. No mérito, o conjunto probatório dos autos demonstrou que terceiro fraudador, utilizando-se da falha do sistema da rede social, invadiu a conta do autor. Violação do dever de segurança. Nexo de causalidade evidenciado. Dano moral caracterizado. Apelação do autor quanto à majoração do valor da condenação. Acolhimento. Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor que se assemelha àquele arbitrado por esta C. Câmara em casos análogos. Sentença reformada com relação ao "quantum" indenizatório. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários.